Tribunal: TJES
Processo: 5006000-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006000-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABRANTES ARAUJO SILVA e outros (4)

AGRAVADO: RUY ADRIANO BORGES MUNIZ e outros (4)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR. MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por antigos sócios do Hospital Santa Mônica (HSM) e da SMS Assistência Médica Ltda., visando reformar decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual e de destituição do atual administrador, pleiteada sob alegação de inadimplemento contratual, gestão temerária e risco de encerramento das atividades hospitalares. Foram requeridas medidas liminares, como o afastamento do agravado Ruy Adriano Borges Muniz da administração do HSM e do Instituto Viva Mais (IVM), nomeação de administrador judicial, bloqueios financeiros, exibição de documentos e restituição de dados operacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de agravo de instrumento; (ii) definir a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência recursal; (iii) avaliar a legitimidade do afastamento do agravado também da gestão do Instituto Viva Mais, mesmo não sendo diretamente objeto dos contratos de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência deste Tribunal admite o cabimento de recurso contra decisão que posterga a análise da tutela de urgência, por configurar negativa de prestação jurisdicional diante da urgência e do risco de lesão, tornando legítima a interposição do primeiro recurso de agravo.

Verifica-se, porém, que o juízo de origem, posteriormente, diante do manejo do referido recurso, proferiu decisão indeferindo a liminar, por entender ausente a probabilidade do direito invocado, reputando necessária a dilação probatória a respeito, o que ensejou a desistência daquela via recursal e o manejo do presente agravo, onde se impugna as razões de tal indeferimento, o qual se revela tempestivo, pois impugna dito decisum posterior.

Não há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, pois o magistrado fundamentou sua conclusão na ausência de elementos suficientes para concessão da tutela, conforme autorizado pelo entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

A prova dos autos demonstra plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
), diante da existência de inadimplementos contratuais e indícios de gestão temerária, bem como risco de dano grave à continuidade dos serviços de saúde prestados pelas empresas (
periculum in mora
).

A jurisprudência admite a intervenção excepcional do Judiciário na administração societária quando há risco à própria sobrevivência da empresa, prevalecendo o princípio da preservação da atividade econômica sobre a intervenção mínima.

Justifica-se, portanto, o afastamento do agravado da gestão das sociedades empresárias e a reintegração dos antigos sócios agravantes, bem como a determinação de exibição documental necessária à apuração da real situação financeira e administrativa do Hospital Santa Mônica e do Instituto Viva Mais.

A administração do Instituto Viva Mais é essencial à gestão do Hospital Santa Mônica, pois centraliza a operação financeira e contratual da unidade hospitalar; seu controle foi transferido com o hospital, legitimando o afastamento dos gestores indicados pelo agravado.

10. Tornam-se prejudicados os pedidos relativos a bloqueios, afastamentos e devoluções de dados já superados ou atendidos por decisões anteriores ou medidas administrativas já adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise de todos os fundamentos das partes não configura nulidade quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente à sua conclusão.

A tutela de urgência pode ser concedida parcialmente em grau recursal, mesmo na pendência de prova plena, quando há risco concreto e grave de encerramento da atividade empresarial essencial.

É admissível o afastamento de administrador em ação de rescisão contratual, quando presentes elementos que indiquem gestão prejudicial à empresa e risco à continuidade de suas atividades.

O princípio da preservação da empresa justifica a mitigação da regra da intervenção mínima na administração societária, diante de risco iminente de colapso institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I, 489, §1º, IV; CF/1988, art. 170, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2023; TJES, AI nº 5001530-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 21.05.2023; TJMG, AI nº 1141528-36.2021.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006000-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABRANTES ARAUJO SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABRANTES ARAUJO SILVA e OUTROS, inconformados com a decisão id 5174422, na qual o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha indeferiu a tutela de urgência pleiteada, porquanto, ao analisar demanda em que se busca a rescisão contratual do negócio de compra e venda que teve como objeto as quotas sociais do HOSPITAL SANTA MÔNICA (HSM) e do SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (SMS), verificou que o agravado, RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, por meio de notificação extrajudicial, alegou que os agravantes também não cumpriram com o estipulado no protocolo de intenções e que havia uma repactuação em relação ao valor das parcelas referentes a dita aquisição, além de não constatar nos contratos de compra e venda a existência de cláusula resolutiva em caso de inadimplemento.

Afirmam os recorrentes (id. 15169809), inicialmente, que o
decisum
impugnado é nulo, por não ter analisado todas as questões suscitadas por eles.

Sustentam, ainda, que as partes firmaram 05 (cinco) pactos, a saber: protocolo de intenções, contrato de compra e venda das quotas sociais do HSM, contrato de compra e venda das quotas sociais do SMS, contrato de gestão do HSM e contrato de gestão do SMS.

Nesse cenário, pontuam que o agravado, Ruy Adriano Borges Muniz, ao assumir a gestão do HSM e do SMS, deveria retirar a indisponibilidade dos bens e direitos dos sócios junto à Agência Nacional de Saúde (ANS), quitar o passivo das empresas e cumprir com o pagamento dos valores referentes à compra das cotas sociais do nosocômio.

Contudo, passados mais de 04 (quatro) anos quando da interposição do presente recurso, os sócios não tiveram liberada a indisponibilidade de seus bens, o que não mais ocorrerá, porquanto a SMS restou liquidada pela ANS por falta de resolução de passivo.

E mais: argumentam não terem recebido a integralidade dos valores que lhes eram devidos, bem como não foram verificados esforços concretos no sentido de assunção de responsabilidade pelo passivo do HSM.

Destacam, então, que deve ser nomeado administrador judicial a fim de resguardar a atividade empresarial e social do HSM.

Por fim, afirmam que o agravado, Ruy Adriano Borges Muniz, vem desviando verbas do Hospital, no sentido de torná-lo inoperante e conduzi-lo à falência, para então arrecadar seus bens e estrutura a baixo preço, como fez com instituições anteriores as quais administrou.

Pelo exposto, pugnaram em sede de antecipação da tutela recursal o afastamento imediato de Ruy Adriano Borges Muniz, por si ou por terceiros, da administração do Hospital Santa Mônica e do Instituto Viva Mais, bem como dos diretores a ele vinculados, prepostos ou procuradores, de modo que se abstenham de praticar qualquer ato em nome das referidas pessoas jurídicas, sob pena de multa diária no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requereram, também: (i) seja impedida a entrada do Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, prepostos e procuradores nas dependências do HSM; (ii) seja determinada a exibição dos documentos indicados no recurso; (iii) seja nomeada como administradora judicial provisória a AFPES – Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo, na pessoa de sua provedora, Dra. Maria de Fátima Vieira dos Santos; (iv) seja determinado que o agravado se abstenha de retirar quaisquer bens móveis, veículos e equipamentos do HSM, sob pena de multa diária; (v) seja intimada a empresa Sistema MV que presta serviços de software/informática para que exiba download dos arquivos na data do ajuizamento da ação; (vi) seja determinado que no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas haja devolução dos servidores de dados do SMS, HSM e IVM (Instituto Viva Mais), sob pena de multa diária; (vii) seja determinado via Sisbajud o bloqueio imediato das contas bancárias e aplicações financeiras de qualquer natureza do IVM e HSM, bem como seja impedido o agravado Ruy Adriano Borges Muniz, por si ou terceiros, de sacar valores das contas bancárias do SMS, HSM e IVM; (viii) seja determinada prestação de contas da administração do HSM, SMS e IVM, durante o período que esteve em sua administração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária; (ix) seja autorizada a contratação de auditoria por parte do administrador provisório, a fim de apurar a real situação financeira e administrativa do HSM; (x) sejam oficiados os planos de saúde, SESA e Junta Comercial para ciência.

Decisão de id. 5343694 que concedeu em parte a antecipação de tutela recursal, determinando: (i) o afastamento do Sr. Ruy Adriano Borges Muniz e da diretoria por ele indicada da administração/gestão do Hospital Santa Mônica e do Instituto Viva Mais, reintegrando na administração do hospital os antigos sócios, aqui agravantes, medidas que deverão ser adotadas pelo magistrado
a quo
;
(ii) que os
seguintes documentos do Hospital Santa Mônica e do Instituto Viva Mais sejam apresentados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas: 1) Balanço Patrimonial; 2) Demonstração de Resultados; 3) Arquivos do ECD e ECF transmitidos e em meio digital; 4) Relatório de situação fiscal na PGFN e Receita Federal; 5) Extrato de débitos na Prefeitura Municipal de Vila Velha da Dívida Mobiliária e Imobiliária; 6) Lista de Funcionários atual com cargos, salários, encargos e funções; 7) Comprovantes de recolhimento de tributos sobre folha de pagamento de funcionários, inclusive o FGTS; 8) Contratos de Convênios vigentes; contratos com prestadores de serviços (médicos e terceiros); 9) Contato e contrato com a Contabilidade atual; 10) Inventário patrimonial de equipamentos, móveis, utensílios; 11) Extratos bancários e certificado digital vigente.

Agravo interno manejado por Ruy Adriano Borges Muniz no id.

5385364. Contrarrazões no id. 5515288, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa, a teor do disposto no art. 1.021, §4º, do CPC.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 5559009, com preliminar de não conhecimento do recurso.

Manifestação do Instituto Viva Mais no id. 5722774.

Decisão de id. 7766504, que admitiu Luciano Rodrigues de Oliveira como assistente simples de Ruy Adriano Borges Muniz, tão somente quanto à discussão acerca da extensão da ordem de afastamento da diretoria indicada ao Instituto Viva Mais.

Pois bem.

Inicialmente, alegam os agravados que o presente recurso é intempestivo, porquanto a insurgência se volta contra a primeira decisão proferida pelo juízo de origem.

Analisando os autos originários, observo que em 17/03/2023 o juízo a quo deixou de analisar os pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência, ante a necessidade de realização de contraditório prévio.

Confira-se:

“DEIXO para analisar os pedidos formulados na inicial em sede de tutela provisória de urgência após a contestação, uma vez que se faz necessário o contraditório prévio. CITEM-SE OS REQUERIDOS abaixo relacionados, devendo os mesmos, dentro do prazo de contestação, anexarem os documentos descritos no subitem "ii.2", do item "(II) PARA EVITAR O ESVAZIAMENTO DE PROVAS E VIABILIZAR A MANUTENÇÃO REGULAR DAS ATIVIDADES HOSPITALARES" inserido no tópico "V) DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS" da preambular (vide evento de ID nº 22701906, p. 70), ou justificarem adequadamente e tempestivamente a impossibilidade de fazê-lo ou escusa juridicamente legítima para tanto, no prazo do artigo 398 do CPC.”

Desse ato, os recorrentes interpuseram, em 22/03/2023, recurso de agravo de instrumento, sob o nº 5002762-02.2023.8.08.0000, distribuído ao eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo.

Realizaram, ainda, pedido de reconsideração ao juízo de origem, datado de 20/03/2023.

Ato contínuo, em 26/04/2023, o magistrado singular analisou efetivamente o pedido de tutela de urgência, cuja deliberação a respeito ensejou o manejo do presente recurso, o que levou os aqui recorrentes a desistir do primitivo agravo (
nº 5002762-02.2023.8.08.0000), por perda superveniente do interesse recursal.

Nesse contexto, tenho entendimento de que, como já decidido neste órgão fracionário, “
reputa-se recorrível a decisão judicial que posterga análise de pedido de tutela provisória, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão. Isso porque, a postergação da análise dos pedidos liminares significa, alternativamente, que o magistrado não reconhece urgência capaz de justificar a pronta intervenção do Estado-juiz (e a declaração de ausência do periculum in mora tem, sim, teor decisório) ou que reputa as provas que lhe foram apresentadas até o momento como incapazes de demonstrar a robustez da pretensão perseguida (e a insuficiência de prova acerca do fumus boni iuris ostenta, também, teor decisório)
” (TJES. Agravo de Instrumento no 5001530-52.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 21/05/2023).

No caso sob exame,
o juízo
a quo,
embora tenha
“postergado a análise para após o contraditório”,
o que ensejou aquele primeiro recurso
,
justamente por força dele veio a efetivamente analisar o pleito de urgência, quando foram enfrentados os pedidos pretendidos em liminar, fazendo surgir um novo interesse recursal aos recorrentes, a meu sentir, para impugnar os argumentos expendidos por essa novel deliberação judicial.

Assim, tenho que o objeto de ambos os recursos de agravo de instrumento diferem entre si, porquanto o primeiro insurgia-se quanto a ausência de prestação jurisdicional e o presente insurge-se contra a decisão que indeferiu motivadamente os pleitos formulados sem sede de tutela de urgência.

Pelo exposto, afasto a arguição de intempestividade do recurso.

Prosseguindo, os recorrentes suscitam a nulidade da decisão agravada, porquanto não analisados todos os fundamentos por eles apresentados, tese que já foi afastada pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana quando proferiu o
decisum
de id. 5343694.

Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Logo, não merece guarida a alegação de nulidade da decisão, mesmo porque a fundamentação apresentada na origem possibilitou o manejo desta via recursal, onde se impugna, sem qualquer prejuízo de sustentação, as razões meritórias daquela, especificamente a conclusão acerca da inexistência a plausibilidade do direito, a merecer dilação probatória respectiva.

Quanto a essas últimas, conforme se extrai do id. 5343694, o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana assim se posicionou:

(...)

Doutrina e jurisprudência mantém entendimento de que para a concessão da tutela antecipada recursal é necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do perigo na demora (
periculum in mora
).

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

“Frise-se que a conversão do instrumento particular de protocolo de intenções em contrato definitivo foi condicionada ao registro na JUCEES da alteração contratual do HSM referente à admissão do interessado no contrato social e o respectivo aumento de capital aprovado pelo juízo competente (vide cláusula IX do instrumento particular de protocolo de intenções – evento de ID nº 22701943), veja: [...]

Na mesma data da assinatura do instrumento particular de protocolo de intenções (04 de junho de 2018), as partes celebraram contrato de compra e venda da totalidade das quotas do HSM e do SMS. Insta salientar que, no contrato de compra e venda das quotas do HSM, RUY ADRIANO BORGES MUNIZ comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos sócios, e a Requerida SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVADO BRASIL, comprometeu-se a pagar a cada um dos sócios a quantia de R$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), com a seguinte forma de pagamento: [...]

Feitos tais esclarecimentos, em que pese as alegações dos autores quanto ao dito descumprimento das obrigações contratuais por parte do requerido RUYADRIANO BORGES MUNIZ e quanto à possível má-fé desse último quanto à execução dos contratos em apreço, penso se fazer necessária uma análise cuidadosa dos autos após a devida dilação probatória a fim de se aferir a probabilidade do direito invocado, mormente considerando que o primeiro requerido(RUY ADRIANO), por meio de notificação extrajudicial, também alega descumprimento contratual por parte dos sócios do SMS ASSISTÊNCIA MÉDICALTDA e do HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA, que supostamente deixaram de convocar assembleia para deliberar a entrada daquele (primeiro requerido) no contrato social do HSM e o aumento do capital social, obrigação essa ajustada como meio de execução do que fora avençado no protocolo de intenções (vide eventos de ID’s números 22702364 e 22702366).

Ademais, conforme e-mail de ID nº 22702362 (datado em 01 de março de 2021), o Requerido RUY ADRIANO BORGES MUNIZ alega que realizou um investimento na ordem de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) no Hospital Santa Mônica e no Plano SMS Assistência Médica Ltda, e, na notificação extrajudicial anexada no evento de ID nº 22702366 (datada em 15 de junho de 2021), sustenta não estar inadimplente, considerando que houve repactuação verbal no tocante ao valor das parcelas referentes a aquisição das quotas sociais do Hospital Santa Mônica Ltda e da SMS Assistência Médica Ltda.

Saliento, ainda, que, até prova em sentido contrário, os contratos de compra e venda da integralidade das quotas do SMS e do HSM (vide eventos de ID’s números22701944 e 22701946), ambos realizados em caráter irrevogável e irretratável, permanecem válidos, e, diversamente do protocolo de intenções, aparentemente não possuem estipulação expressa de cláusula resolutiva em caso de inadimplemento, prevendo, por outro lado, as seguintes penalidades:

“(...) 5.1. O presente instrumento, que não guarda natureza de Contrato Preliminar, é realizado em caráter irrevogável e irretratável , razão pela qual as partes não poderão, deliberadamente, desistir das condições ora viabilizadas.

5.2. Em caso de cumprimento parcial ou descumprimento de obrigações previstas neste instrumento, o pacto será considerado antecipadamente vencido, podendo ser objeto de execução forçada, incidindo sobre o valor devido multa de 2% (dois por cento), acrescida de correção monetária do INPC, independente da apuração de eventuais perdas, danos e lucros cessantes que a outra parte incorrer.

5.3. O descumprimento ou o cumprimento parcial das disposições constantes nesse contrato implicará em pagamento de multa contratual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ato de descumprimento, salvo se de outra forma dispor esse instrumento, além da apuração das perdas e danos.

5.3.1 Para a caracterização da infração, a parte interessada ou prejudicada deverá notificar a parte faltosa, cientificando-a da omissão ou transgressão verificada e concedendo prazo para que a obrigação seja cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da notificação.

5.3.2. Havendo necessidade de ajuizamento da ação judicial para postular o pagamento do preço contratual, os COMPRADORES deverão arcar, além dos acréscimos previstos neste contrato, com o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, a título de honorários advocatícios.(...)”. (eventos de Ids números 22701946 e 22701948).

Diante desses fatos, inviável, neste momento processual, aferir a probabilidade do direito invocado, fazendo-se necessária a dilação probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de que este Juízo possa aferir a (in)veracidade dos alegados descumprimentos contratuais por parte de RUY ADRIANOBORGES MUNIZ, bem como se os autores/sócios cumpriram (ou não) todos os deveres contratualmente assumidos.

Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.”

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão por não ter analisado todos os fundamentos invocados pelos Agravantes, tenho que a tese sustentada nas razões recursais não merece prosperar.

Observo que o magistrado primevo analisou o pedido de tutela de urgência com base na fundamentação apresentada pelos Requerentes, na qual sustentam o descumprimento das obrigações contraídas nos contratos firmados entre as partes.

Nesse contexto, ao verificar elementos nos autos indicando que tanto os Agravantes quanto o Agravado não estariam cumprindo com os compromissos assumidos nos contratos firmados, entendeu necessária uma melhor instrução probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa, com o objetivo de averiguar as afirmações de descumprimento contratual do Agravado Ruy Adriano Borges Muniz, bem como dos Agravantes, não havendo, no meu sentir, a alegada nulidade da decisão objurgada.

Contudo, diante da gravidade da situação alegada nas presentes razões recursais, nas quais são apresentadas informações que denotam graves problemas na administração do Hospital Santa Mônica que, inclusive, pode a qualquer momento ter suas atividades encerradas, além de demonstrar que o compromisso relativo à regularização do plano de saúde SMS junto à Agência Nacional de Saúde não teve êxito, já tendo sido promovida sua liquidação, entendo que deve ser adotada providência pelo Poder Judiciário visando a manutenção de Hospital com o objetivo de manter os serviços médico hospitalares por tantos anos prestados à nossa sociedade.

Nesse sentido, observa-se que no Instrumento Particular de Protocolo de Intenções Contrato restou consignado que a administração do Hospital Santa Mônica e do Plano de Saúde SMS deveria ser realizada com o objetivo de recuperação das sociedades, visando a regularização do plano de saúde junto à ANS e a recuperação do Hospital Santa Mônica, com o objetivo de sanar as dívidas e pendências e promover a retirada dos sócios sem comprometimento de qualquer gravame ou ônus. Seguem algumas cláusulas do protocolo que explicitam o compromisso assumido:

1.3. Caberá ao INTERESSADO, às suas expensas, a adoção de todos os esforços, providências e medidas para a regularização do SMS junto à ANS, quer seja apostando recursos financeiros, oferecendo novas garantias, tudo com o objetivo de liberar totalmente os bens e direitos dos SÓCIOS da indisponibilidade/inalienabilidade imposta pela ANS, o que permitirá inclusive a efetiva transferência das cotas para o INTERESSADO ou para pessoa jurídica por ele (INTERESSADO) indicada;

1.4. Caso a ANS não concorde em reverter a liquidação extrajudicial do SMS e proceda efetivamente como a mesma, o INTERESSADO deverá adotar todas as providências cabíveis, inclusive aporte de recursos, para que a liquidação se encerre rapidamente, sem gravame para os SÓCIOS e com a total liberação dos bens dos mesmos, pois o INTERESSADO deverá resolver o problema com os próprios ativos do SMS e com recurso dele (INTERESSADO);

1.5. Para proceder a completa liberação dos bens e direitos dos SÓCIOS O INTERESSADO terá o prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data em que os SÓCIOS entregarem ao INTERESSADO a posse e a gestão do HSM, data esta prevista no tópico 1.9. Na eventualidade de não ocorrer a completa liberação dos bens e direitos dos SÓCIOS por omissão ou inércia do INTERESSADO, ele estará sujeito a uma multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), meramente moratória, após o prazo indicado;[...]

1.11. O INTERESSADO adotará todas as providências, às suas expensas, para que no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses após a data da assembleia mencionada no tópico 1.9, os SÓCIOS possam se retirar dos contratos sociais do SMS e do HSM, totalmente isentos/livres que qualquer gravame ou ônus decorrente de participação no capital social e na administração do SMS e do HSM.

Contudo, o que podemos observar na presente situação é que os objetivos assumidos pelos Agravados não foram atingidos, tendo como resultado desse insucesso o encerramento das atividades do plano de saúde SMS e o comprometimento da manutenção as atividades do Hospital Santa Mônica.

Lado outro, também resta claro que os compromissos financeiros assumidos frente aos Agravantes não foram cumpridos pelo Sr. Ruy Muniz, devendo ser destacado que o próprio Agravado reconhece tal fato na notificação ID 5170468, relatando ainda grave situação financeira sofrida em função de decisão judicial, como resta consignado no seguinte trecho:

Os pagamentos foram sendo realizados normalmente até o mês de setembro de 2019, ocasião em que a SOEBRAS e o próprio Ruy Muniz, em que pese o trabalho hercúleo, se viram numa situação financeira angustiosa, em razão de uma ordem judicial oriunda da Comarca de Volta Redonda/RJ, determinando o arresto de 100% (cem por cento) das verbas FIES da primeira, patrimônio e demais valores de ambos.

Nesse período houve diversos atrasos com fornecedores funcionários, inclusive com os Sócios. Foi um verdadeiro caos!

Com relação à administração temerária do hospital e o pleito de destituição da atual gestão, tenho que a jurisprudência pátria possui entendimento de que deve ser preservada a regular administração da sociedade empresária, com aplicação do princípio da intervenção mínima do poder judiciário na administração das sociedades, visando resguardar a autonomia da pessoa jurídica. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE À SOCIEDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – REJEIÇÃO.

- Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.".

-"
A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração da sociedade deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima
." (STJ - MC nº 14.651/BA).

- Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.

- "Não configura litigância de má-fé e, consequentemente, mostra-se incabível a aplicação da respectiva penalidade quando não comprovado o dolo processual" (STJ - Ag: 1.384.624/MG). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0210.17.000367-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021)

Contudo, no presente caso, à intervenção mínima deve ser sopesado o princípio da preservação societária, diante do cenário de administração temerária indicado, devendo prevalecer a adoção de medidas que visem a preservação e a estabilidade da sociedade empresária, evitando que as ingerências apresentadas venham acarretar o encerramento das atividades do hospital. No mesmo sentido:

89692972 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFASTAMENTO DO SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15).
A probabilidade do direito, nas causas que tenham por objeto a administração de sociedades, deve ser analisada sob o ponto de vista da intervenção judicial mínima, dependendo o afastamento de sócio administrador do reconhecimento judicial de uma justa causa, consubstanciada em uma falta grave no exercício da função, privilegiando-se, ademais, a preservação da empresa
. No caso em tela, estando presentes os requisitos para concessão do pleito antecipatório, revela-se inviável a revogação da decisão que deferiu a medida liminar nos autos principais. (TJMG; AI 1141528-36.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 23/02/2022; DJEMG 24/02/2022)

Assim, vejo que as informações constantes dos autos denotam práticas que podem levar ao fechamento do hospital, havendo notícias de não pagamento regular dos salários dos empregados, além de demissões em massa e concessão de férias coletivas de um número elevado de profissionais, o que pode levar ao comprometimento do atendimento do nosocômio.

São ainda apresentados relatos de que há falta de medicamentos e alimentação para pacientes e funcionários, bem como confirmação do fornecedor INJETA da retirada, em função de inadimplemento, de equipamentos indispensáveis ao bom funcionamento do hospital.

Corroborando com as alegações de administração temerária praticada no hospital, constata-se no ID 5298425 o Auto de Infração Sanitária nº 01-3551130.01.22062023, instaurado contra o Hospital Santa Mônica, indicando várias infrações como a falta de elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento que incluem avaliação, funcionalidade, esterilidade, rastreabilidade dos artigos críticos e semicríticos, em desacordo com a resolução – RE/ANVISA 2606 de 11 de agosto de 2006 e a ausência de garantia da presença de médico auxiliar nas cirurgias, bem como irregularidades referentes às notificações compulsórias de infecções relacionadas à Assistência a Saúde.

Diante de tais infrações foi determinada a suspensão das atividades do centro cirúrgico do hospital, por prazo indeterminado, demonstrando a séria crise pela qual passa o hospital, com risco real e iminente de ter encerrada suas atividades, situação que justifica uma medida mais séria por parte do Poder Judiciário.

A partir dessas considerações, reputo configurada a
probabilidade de prover
o recurso e a presença do
risco de lesão grave e de difícil reparação
, tendo em vista a demonstração do premente risco pelo qual passa o hospital.

Nesse contexto, então,
DEFIRO PARCIALMENTE
, o pedido liminar formulado nesta via recursal, determinando o afastamento do Sr. RUY ADRIANO BORGES MUNIZ e da diretoria por ele indicada da administração/gestão do Hospital Santa Mônica e do Instituto Viva Mais, reintegrando na administração do hospital os antigos sócios, aqui Agravantes, medidas que deverão ser adotadas pelo magistrado
a quo
.

Determino, ainda, que os seguintes documentos do Hospital Santa Mônica e do Instituto Viva Mais sejam apresentados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas: 1) Balanço Patrimonial; 2) Demonstração de Resultados; 3) Arquivos do ECD e ECF transmitidos e em meio digital; 4) Relatório de situação fiscal na PGFN e Receita Federal; 5) Extrato de débitos na Prefeitura Municipal de Vila Velha da Dívida Mobiliária e Imobiliária; 6) Lista de Funcionários atual com cargos, salários, encargos e funções; 7) Comprovantes de recolhimento de tributos sobre folha de pagamento de funcionários, inclusive o FGTS; 8) Contratos de Convênios vigente; contratos com prestadores de serviços (médicos e terceiros); 9) Contato e contrato com a Contabilidade atual; 10) Inventário patrimonial de equipamentos, móveis, utensílios; 11) Extratos bancários e certificado digital vigente.

(...)

Nesta oportunidade, entendo por inexistente qualquer motivo para afastamento ou alteração de tal conclusão.

Conforme dito anteriormente pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento, o princípio da intervenção mínima no presente caso deve ser sopesado com o princípio da preservação societária, diante do cenário anteriormente evidenciado de administração temerária.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AFASTAMENTO DO SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15).
A probabilidade do direito, nas causas que tenham por objeto a administração de sociedades, deve ser analisada sob o ponto de vista da intervenção judicial mínima, dependendo o afastamento de sócio administrador do reconhecimento judicial de uma justa causa, consubstanciada em uma falta grave no exercício da função, privilegiando-se, ademais, a preservação da empresa . No caso em tela, estando presentes os requisitos para concessão do pleito antecipatório, revela-se inviável a revogação da decisão que deferiu a medida liminar nos autos principais.
(TJ-MG - AI: 10000211141510001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Constata-se, nesse cenário, que a administração do HSM foi reintegrada aos antigos sócios em 03/07/2023, perdurando até os dias atuais, abarcando medida atinente a impedimento de ingresso do Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, prepostos e procuradores nas dependências daquele e abstenção de retirada quaisquer bens móveis, veículos e equipamentos do hospital, bem como a determinação de bloqueio e impedimento de saques de respectivas contas bancárias do SMS, HSM e IVM.

Assim, a tese do agravado de que o Instituto Viva Mais (IVM) não foi objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, tornando incompatível o pedido de afastamento de seus gestores, não merece acolhimento.

O IVM é associação civil criada pelos sócios do HSM em 14/01/2004, com finalidade de prestar serviços assistenciais na área de saúde, sendo, de fato, a pessoa jurídica que realizava a gestão administrativa e hospitalar do Hospital Santa Mônica.

Toda a gestão financeira – incluindo o faturamento, convênios com planos de saúde e SESA, contratos com fornecedores e gestão de empregados -, operacional e de licenças de funcionamento eram realizadas e geridas pelo IVM.

Em 2018, com a transferência da gestão hospitalar ao agravado Ruy Muniz, também foi repassado a este o controle do IVM, que indicou prepostos para sua administração, incluindo o Sr. Luciano Rodrigues de Oliveira, terceiro interessado no julgamento deste recurso.

Portanto, impossível a administração efetiva do HSM sem a gestão do IVM, sendo mister a manutenção da decisão quanto ao afastamento do Sr. Ruy Adriano Borges Muniz e da diretoria por ele indicada da administração/gestão do HSM e do IVM, até o julgamento do processo de origem.

Relativamente ao perigo da demora, entendo configurado pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional que possa acolher o pedido autoral na origem, ante a narrada situação que se encontra o hospital.

Por outro lado, não vislumbro caracterizada a irreversibilidade da medida assegurada, pois a improcedência da pretensão autoral reconhecida na sentença, levará os agravos a reassumir a gestão das aludidas pessoas jurídica.

Por fim, quanto ao pedido de acesso aos sistemas de download de dados e devolução de servidores de dados, verifico que o HSM possui desde o ano de 2004 o sistema MV Soul, que comporta o armazenamento de múltiplas empresas.

Aparentemente, foram indevidamente incluídas no sistema de dados do nosocômio outras sociedades hospitalares geridas pelo Sr. Ruy Muniz, em clara confusão patrimonial.

Não obstante, em petição de id. 5419337 os agravantes informaram que foi determinada a segregação do banco de dados dos demais hospitais do Sistema MV Soul, razão pela qual prejudicada a análise atinente a este pleito.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir parcialmente a liminar, nos termos da fundamentação aqui aduzida, ratificando a decisão antecipatória da tutela recursal de id.
5343694.

Prejudicado o agravo interno (id. 5385364).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.